Tribunal: TJDFT
Processo: 0055409-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055409-11.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISRAEL TESTA D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil S/A. Brasília, 7 de março de 2024 17:04:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador